Tribunal: STF
Processo: HC 194403
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Valter Moreira da Costa Junior, em favor de Eduardo Hiroshi Andrade Shibata, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 621.440/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Depreende-se dos autos que o paciente foi sentenciado como incurso no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal (fls. 36-45). 
    Irresignada, a Defesa interpôs apelação perante o eg. Tribunal a quo, que negou provimento ao recurso, conforme v. acórdão juntado às fls. 46-71 assim ementado: 
    "APELAÇÃO - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM - Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa diante da negativa em fazer contraprova nas substâncias apreendidas - Inocorrência - Diligência desnecessária e denegada de modo fundamentado - Mérito - Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos - Firmes e seguras palavras dos policiais, apoiadas nos depoimentos de testemunhas e não maculadas por pueris e desencontradas negativas de autoria - Vínculo e estabilidade para o tráfico confirmadas - Dosimetria - Pena-base corretamente exasperada com base no art. 42 da Lei de Drogas - Confissão parcial e qualificada que não ajudou na busca da verdade real e, por isso, não serve como atenuante - Reincidência específica que justifica adoção de índice superior ao mínimo - Aplicação do tráfico privilegiado e abrandamento do regime prisional - Descabimento - Rejeição da preliminar e desprovimento do recurso." 
    Daí o presente writ, no qual o impetrante alega que "o objeto do presente writ é o reconhecimento da nulidade das provas em razão da quebra da cadeia de custódia dos objetos apreendidos por divergência nos lacres, com consequente concessão da revogação da prisão preventiva do Paciente diante da falta de justa causa para a manutenção do mesmo no cárcere, seja por critério subjetivo do Paciente, seja pelo reconhecimento da nulidade da prova" (fl. 10). 
    Sustenta que, "na sistemática do Código de Processo Penal, só não se concede, ou se revoga, liberdade provisória quando presente qualquer das hipóteses que autorizariam a decretação da prisão preventiva (art. 310, parágrafo único, do Código de Processo Penal). Inocorrendo as hipóteses do artigo 312, impõe-se a liberdade provisória, independentemente de fiança" (fl. 11). 
    Requer, ao final, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, "para reconhecer a nulidade da prova (...), em razão da quebra da cadeia de custódia e determinar o trancamento da ação penal, como consequência que seja revogada a prisão preventiva do Paciente, bem como expedido o competente alvará de soltura em favor do mesmo" (fl. 13). (eDOC 5)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:
    “Outrossim, pretende a il. Defesa o reconhecimento de suposta nulidade em relação à materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, ao argumento de que teria havido quebra da cadeia de custódia da prova. 
    Para delimitar a quaestio, transcrevo excertos do v. aresto proferido pelo eg. Tribunal a quo (fls. 49-50 - grifei), verbis: 
    "A questão preliminar, apontando cerceamento de defesa, na verdade confunde-se com o mérito, vez que a combativa defesa, no afã de afastar a materialidade delitiva em relação a EDUARDO, desconsiderando o fato dele ter sido preso em flagrante transportando drogas ao lado de CRISTIANO, busca desmerecer o laudo pericial definitivo que concluiu, ao contrário do preliminar, que todas as substâncias apreendidas na diligência eram entorpecentes. 
    Para tanto, argumenta que a substância esbranquiçada encontrada na casa de EDUARDO, cujo laudo preliminar resultou inconclusivo, pode ter sido misturada ao restante das drogas, encontradas no carro e na casa do corréu. 
    A droga encontrada no veículo, contudo, tratando-se de maconha, não poderia jamais ser confundida com a substância esbranquiçada. 
    A defesa alega que o laudo definitivo, por apresentar um único lacre (00037722) para todos os entorpecentes, prejudicou a distinção das drogas, bem como a constatação da natureza da substância encontrada na residência de EDUARDO que, segundo alega, seria suplemento alimentar “adrenalina”. 
    Como bem asseverado nas contrarrazões recursais, contudo: “em análise do laudo pericial provisório [fls. 19/25], verifica-se que os entorpecentes apreendidos foram acondicionados em 04 lacres distintos, denominados item 1 [cocaína], 2 [Cannabis Sativa L] ,3 [resultado postergado para o laudo definitivo] e 4 [Cannabis Sativa L]. Após a retirada da amostra para análise dos mencionados itens, o remanescente destas análises foi fechado sobre o lacre 0037722 para elaboração de laudo definitivo. Salientando que essas informações estão expressas no referido laudo” (sic) (fls. 609). 
    E no laudo definitivo, percebe-se, claramente, que as análises foram feitas sobre cada um dos itens: 1 cocaína, 2 maconha, 3 cocaína e 4 maconha (fls. 185/188). 
    Não havia, por isso, como decidido no juízo a quo, necessidade de contraprova, já que o laudo definitivo, além de comprovar o preliminar em relação aos itens 1, 2 e 4, afastou a dúvida provisória em relação ao item 3. 
    Convencido o magistrado e entendendo desnecessária e protelatória a realização de novas provas, acertada a negativa à realização de mais diligências. 
    Lembre-se que as provas são dirigidas ao juízo da causa que deve indeferir as que entender desnecessárias e procrastinatórias. 
    Soma-se ainda o fato de que se encontra pacífico o entendimento que indeferimento de realização provas de caráter protelatório não geram nulidade." 
    Somado a isso, também extrai-se da sentença penal condenatória que (fls. 37- 38 - grifei): 
    "A ação penal transcorreu sem máculas e está em termos para sentença. 
    Impende destacar, primeiramente, que não há que se falar em conversão do julgamento em diligência para realização de novo exame químico-toxicológico, vez que o laudo acostado a fls. 185/188 é claro ao descrever que, embora submetidos a um mesmo lacre, as amostras referentes aos itens 1 e 3 foram mantidas e testadas separadamente. 
    Com relação à amostra do item 1, havia apenas 1,7g de material, que foi integralmente retirado para análise, sendo o remanescente armazenado como contraprova. O material do item 3, por seu turno, teve retirado apenas 2g para análise, sendo o restante também armazenado para fins de possível contraprova. 
    Logo, não há a irregularidade apontada em memoriais pela defesa. 
    Pelo conjunto probatório carreado aos autos, a pretensão punitiva estatal merece integral procedência." 
    Pois bem. 
    De fato, o instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade, e tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita. 
    Na hipótese, inobstante os argumentos expendidos pela combativa defesa, observa-se que as instâncias ordinárias, soberanas na análise fático-probatória, consignaram que não há nenhum elemento que indique violação da preservação da idoneidade da prova, de modo que é inviável a alteração de tais conclusões nesta oportunidade, por demandarem a análise fático-probatória, o que é vedado na via do habeas corpus.
    […]
    De mais a mais, afasta-se qualquer nulidade porque não restou comprovado nenhum prejuízo ao ora paciente. Nesse aspecto, vale destacar que a via estreita do habeas corpus (ou de seu recurso ordinário), não permite o aprofundado exame do acervo fático-probatório, única providência cabível para se concluir pela configuração das nulidades aduzidas, haja vista que não foi apontada, de plano, qual motivação teria sido concreta e efetivamente apta a evitar a condenação do paciente, e que não foi apresentada em virtude da eiva arguida, ainda mais quando se considera que o laudo definitivo apenas atestou, com maior grau de certeza que o auto de constatação provisória, a natureza estupefaciente das substâncias descritas na exordial acusatória, pois "além de comprovar o preliminar em relação aos itens 1, 2 e 4, afastou a dúvida provisória em relação ao item 3." (fl. 50 - grifei). (eDOC 5)
    A defesa alega que a prova material está inquinada de nulidade, porque há divergência no número do lacre, o que, no seu entender, configurou quebra da cadeia de custódia, alegação que somente foi suscitada no STJ. Em nenhum momento, na instância ordinária, o paciente alegou quebra da cadeia de custódia; alegou, apenas, que “o laudo definitivo, por apresentar um único lacre (00037722) para todos os entorpecentes, prejudicou a distinção das drogas.”
    De todo modo, colhe-se dos autos que não há nenhuma divergência no número do lacre. Sobre o ponto, registrou o Tribunal:
    Como bem asseverado nas contrarrazões recursais, contudo: “em análise do laudo pericial provisório [fls. 19/25], verifica-se que os entorpecentes apreendidos foram acondicionados em 04 lacres distintos, denominados item 1 [cocaína], 2 [Cannabis Sativa L] ,3 [resultado postergado para o laudo definitivo] e 4 [Cannabis Sativa L]. Após a retirada da amostra para análise dos mencionados itens, o remanescente destas análises foi fechado sobre o lacre 0037722 para elaboração de laudo definitivo. Salientando que essas informações estão expressas no referido laudo” (sic) (fls. 609). (eDOC 5, p. 8)
    O artigo 158-A do CPP define a cadeia de custódia como “ o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.”
    Ora, conforme se vê, registrou o Tribunal que os caminhos percorridos pelas substâncias foram documentados no laudo pericial, cujo teor revela que as drogas estavam acondicionadas em quatro lacres distintos e, após a retirada de uma parte para análise, o remanescente teria sido fechado com o lacre 0037722.
    Se o Tribunal registrou que todas as informações referentes às provas estão documentadas, somente seria possível divergir por meio de ampla dilação probatória, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio contra militar do Exército em atividade. Competência da Justiça Militar e não do Tribunal do Júri. 3. Alegação de ausência de prova de autoria. Necessidade de revolvimento fático-probatório e ampla dilação probatória, providências incabíveis no rito do habeas corpus. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 176.089, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.12.2019) 
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente